Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 88 DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AUTORIZOU FINANCIAMENTO E CONCEDEU OS VALORES. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada, pela qual se exercita, no bojo da contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante a obtenção do ressarcimento de prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. Inteligência dos arts. 125 a 129, do Código de Processo Civil.
2. Em face da responsabilidade solidária que impera sobre as relações de consumo (art. 18, CDC), o consumidor lesado tem o direito de escolher livremente contra quem exercerá sua pretensão. 2.1. Nos termos do que dispõe o art. 88 do mesmo diploma legal – aplicável, por analogia, a todos os casos de responsabilidade solidária previstos na legislação consumerista – é vedada a denunciação da lide, permanecendo resguardado o direito de regresso a ser efetivado em ação própria, evitando-se, assim, a demora na entrega da prestação jurisdicional a partir da invocação de uma causa de pedir distinta.
3. O direito de regresso pode ser exercido através de ação autônoma em caso de responsabilidade solidária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.